Tribunal: STF
Processo: RE 134584
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. VETO: QUORUM
PARA A SUA REJEIÇÃO. C.F., 1967, art. 59, § 3º. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO CEARÁ, art. 38, § 3º. SUPERVENIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. EXIGÊNCIA DE MAIORIA ABSOLUTA (CF, art. 66, § 4º).
ELABORAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS: ART. 11 DO ADCT/CF-1988.
POSTERGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CARTA FEDERAL ATÉ A ELABORAÇÃO DAS
CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A exceção contida no art. 11 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Federal de 1988, que deferiu
aos Estados-Membros o prazo de um ano para elaborarem as suas
Constituições, não postergou a observância obrigatória dos
princípios nela estabelecidos.
1.1. Não se compadece com esses princípios (CF, art.66,§
4 ) o entendimento de que si et in quantum se elaborava a Carta
Política do Estado os comandos inatos do poder constituinte
originário no campo federal estivessem subsumidos pela
temporariedade estabelecida no art. 11 do ADCT-CF/88. O lapso
temporal nele previsto não poderia implicar o adiamento da
observância de regras constitucionais de cumprimento obrigatório,
sobretudo em matéria de ordem pública relacionada com o Poder
Legislativo.
2. Processo legislativo. Veto. Constituição do Estado do
Ceará. Exame da questão na vigência da Carta Federal de 1988:
exigência de maioria absoluta.
2.1 - Se o quorum para a apreciação do veto é o da maioria
absoluta (artigo 66, § 4º, CF) e o seu exame ocorreu na vigência da
atual Carta da República, não poderia a Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará valer-se daquele fixado na anterior Constituição
Estadual para determiná-lo como sendo o de dois terços.
Recurso extraordinário não conhecido.
3